Tribunal: TJBA
Processo: 8184574-38.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8184574-38.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BEATRIZ SILVA BONFIM NASCIMENTO

Advogado(s)
:

APELADO: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais movida em face de Ultra Som Serviços Médicos S.A. e Hapvida Assistência Médica Ltda, não reconhecendo o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

A controvérsia central reside na necessidade de reconhecimento do dano moral decorrente da alegada falha na prestação de serviços médicos pela instituição de saúde.

III. Razões de decidir:

A relação entre as partes é regida pelas normas de proteção ao consumidor. A autora não apresentou provas concretas de falha na prestação de serviços médicos que justificassem a indenização por danos morais. Os registros médicos evidenciam que todos os procedimentos necessários foram realizados conforme os protocolos clínicos estabelecidos, não havendo comprovação de negligência, imprudência ou imperícia. A ausência de elementos mínimos que deem verossimilhança às alegações da autora impede o reconhecimento do dano moral.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"A ausência de comprovação de falha na prestação de serviços médicos, conforme os protocolos clínicos estabelecidos, impede o reconhecimento de dano moral."

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 14; Código de Processo Civil, arts. 373, 487.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Apelação: 05538252220168050001; TJ-MG - AC: 19491648920148130024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8184574-38.2022.8.05.0001, em que figuram como partes recorrente Beatriz Silva Bonfim Nascimento e recorridos Ultra Som Serviços Médicos S.A. e Hapvida Assistência Médica Ltda.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data da sessão de julgamento.

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Desembargador - Relator

R-07